Tribunal: TJBA
Processo: 0046229-54.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0046229-54.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA RITA CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO, CARINA REIS FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS registrado(a) civilmente como JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, DO CPC. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANA RITA CARVALHO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da

11ª
Vara
dos Feitos de Relação de Consumo

da Comarca de
Salvador
(BA), que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
, tombada sob nº
0046229-54.2010.8.05.0001
, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O cerne da questão versa sobre abandono do feito apto a ensejar sua extinção sem resolução do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que o
MM Juiz

deixou de intimar pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito.

O diploma processual não coloca óbice à extinção do feito sem resolução do mérito por inércia das partes ou abandono da causa, desde que o juízo proceda à intimação pessoal à parte interessada. O que não foi feito no juízo de origem.

APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.
0046229-54.2010.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelante
ANA RITA CARVALHO DOS SANTOS
e apelado
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

VIII